Tribunal: TJPA
Processo: 0007552-80.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007552-80.2013.8.14.0006

APELANTE: LUIZ PAULO FRANCO DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0007552-80.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (2ª Vara Criminal)

APELANTE:
LUIZ PAULO FRANCO DE MELO
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo -
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

PRELIMINAR:
1) RAZÕES INTERPOSTAS FORA DO PRAZO
– MERA IRREGULARIDADE.
Razões recursais apresentadas fora do prazo previsto no art. 600, caput do CPP, configura mera irregularidade, o que não impede o conhecimento do recurso de apelação.

MÉRITO:
2
)

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
acolher a preliminar declarando mera irregularidade a apresentação das razões fora do prazo, e conhecer o recurso, negando-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ PAULO FRANCO DE MELO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, caput, do CPB
, cominando
a

pena de 04 (quatro) anos de reclusão
em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime. (ID 10888551 a 10888552)

A defesa, preliminarmente, argui que o recurso deve ser considerado tempestivo, pois a apresentação extemporânea das razões, constitui mera irregularidade.

No mérito,
a defesa pugnou pela reforma na dosimetria, com fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, sustentando reconhecimento e aplicação da diminuição decorrente da confissão, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena (ID 10888553 a 10888554)

Nas contrarrazões ao recurso (ID 10888554), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 11883200).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Consta nos autos em referência, que no dia 14.06.2013, por volta das 23h50min, em via pública, na parada de ônibus da SN 17 com a Avenida Dom Vicente Zico, o denunciado foi preso em flagrante de delito, por haver, mediante a grave ameaça após fingir estar armado, subtraiu uma bolsa, contendo um pen drive e um aparelho celular marca Motorola, cor rosa, além de uma pasta de plástico contendo apostilas, de propriedade da Vítima Kátia Silva dos Santos.

Narra à peça informativa que a vítima se encontrava aguardando o transporte coletivo quando dela se aproximou o ora denunciado e fingindo estar armado exigiu a entrega de seus bens, o que foi realizado ante a grave ameaça sofrida, tendo o assaltante se evadido do local após o crime.

Ocorre que ante a vítima ter gritado por socorro, Luiz de Melo foi perseguido por populares que o detiveram e o direcionaram até o a sede do Corpo de Bombeiros da Cidade Nova VI até a chegada dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante de delito do acusado, que foi, imediatamente reconhecido pela vítima.

A vítima recuperou seus objetos, consoante Auto de Entrega de fls. 21 do IPL.”

Após a instrução,
LUIZ PAULO FRANCO DE MELO
foi

condenado pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, caput, do CPB.

1.

DA PRELIMINAR:

1.1.

EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Anoto que assiste razão à defesa em seu argumento preliminar, visto que é pacífico na doutrina e jurisprudência, e em nosso Egrégio Tribunal de Justiça (exemplos: Acórdãos 7597817, 81954 e 215505), a informação de que a apresentação das razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade, não caracterizando intempestividade, nem nulidade, razão pela qual não obsta o conhecimento de seu inconformismo.

Assim preconiza o Supremo Tribunal Federal:
“as razões de apelação intempestivas não devem ser desconsideradas, constituindo mera irregularidade, o que não compromete o recebimento do recurso, nem seu conhecimento, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa”.

Seguindo esse entendimento, jurisprudência dominante em nosso Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE.
RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE
. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ART. 598 DO CPP). RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA REQUERIDA PELA DEFESA. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...) 2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, de que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta ao conhecimento do apelo.
(...)

(HC n. 269.584/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015.)

Ante o exposto, a apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO:

2.1.

APLICAÇÃO DA CONFISSÃO COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Considerando que a defesa do apelante, no mérito, pleiteou, tão somente, a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, de pronto,
anoto ser descabido o referido pleito
.

In casu,
constato que a pena basilar foi estabelecida no patamar mínimo legal, por não serem identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, no caso, 04 (quatro) anos de reclusão, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com o princípio da individualização da pena.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho a preliminar, declarando mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, conheço o recurso,
e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2024